Tribunal: TJDFT
Processo: 0027137-70.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA, SUPRIMIDA OU ADULTERADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABLIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.

1. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, uma vez que a prova produzida em juízo corrobora os elementos de informação colhidos na fase na inquisitiva, no sentido de que o réu era o possuidor da arma de fogo com numeração, marca ou sinal identificador raspado, suprimido ou adulterado, localizada no interior de sua residência, durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido em seu desfavor.

2. Corrige-se erro material da sentença para constar em seu dispositivo a condenação do réu pelo inciso correto do artigo 16 da Lei 10.826/2003.

5. Recurso conhecido e não provido e, de ofício, corrigido erro material constante do dispositivo da sentença, para onde se lê “art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei no 10.826/2003”, leia-se “artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003”, mantida a pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão legal mínima, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.